Tribunal: TJPA
Processo: 0800982-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800982-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA, PARA-INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PROTESTO DAS CDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

3.
No caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois não se vislumbra a omissão alegada. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que não os resultados encontrados não sejam aqueles desejados e pleiteados pelo ora embargante
.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 17540894) em Agravo de Instrumento contra acórdão ID 17491338 que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de origem, deixando assim a critério da fazenda Estadual incluir ou não a agravante nos cadastros de inadimplência em relação aos débitos tributários debatidos, ainda que garantidos por seguro ou fiança.

O recorrente aduz, em apertada síntese, que o julgado combatido, ao negar provimento ao Agravo Interno, foi omisso quanto a importantes fundamentos relativos ao Tema 1026 do STJ, tendo aplicado a referida tese de modo inadequado ao caso.

Por essas razões,
pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para reformar a decisão no sentido de dar provimento ao Agravo Interno para sustar a exigibilidade do crédito tributário e os efeitos do protesto da CDA, bem como para fins de pré-questionamento.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 17823503).

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões arguidas pelo Embargante. O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no recurso de Agravo de Instrumento, arguindo como omissão na fundamentação o que entende como “interpretação inadequada” do Tema 1026 do STJ ao caso, para tentar rediscutir a matéria.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas pelo ora embargante, observando todos os elementos trazidos aos autos
,
especialmente a aplicação do Tema 1026 do STJ, conforme se atesta no seguinte trecho:

“Em momento posterior a admissibilidade deste agravo e da decisão monocrática objeto do agravo interno, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0808315-90.2018.8.14.0000, também de minha relatoria, o entendimento de que o protesto da CDA quando adotado depois da judicialização da cobrança se deslegitimava por assemelhar-se a uma coação do executado para o pagamento do crédito exequendo, foi superado e a Turma fixou nova orientação jurisprudencial conforme acordão abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE APLICAÇÃO DE MULTAS PELO NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROTESTO DE CDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PROTESTO DE CDA ANTECEDENTE OU CONTEMPORÂNEO AO AFORAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO RESTRITO AO CANCELAMENTO PROVISÓRIO DOS PROTESTOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. MAIORIA.

1. Agravo de Instrumento em Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para o cancelamento de protestos de CDA’s decorrentes de aplicação de multas pelo recolhimento antecipado do ICMS.

2. Possibilidade legal do protesto de certidões de dívida ativa, com base no parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012.

3. Precedentes STF nessa direção: ADI 5135, Rel. Min. Luis Roberto Barroso.

4. O protesto de CDA não é sanção política, tampouco ato desproporcional e irrazoável, mas forma legítima e constitucional de mecanismo de recuperação de créditos tributários. Tema 777, REsp 1.686.659, rel. Min. Herman Benjamin.

5.
A possibilidade de utilização de protesto de certidões de dívida ativa, de forma antecedente ou contemporânea ao aforamento da execução fiscal, é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário o controle da legalidade da medida administrativa.

6. Após o aforamento da execução fiscal, o Judiciário não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

7. O pedido da agravante/autora é restrito ao cancelamento provisório dos protestos, não havendo discussão acerca da causa debendi. Acatar pleito posterior implicaria em julgamento extra petita, desrespeitando-se o princípio da congruência.

8. Agravo de instrumento improvido por maioria.

(grifo meu)

Nesse diapasão, em condições similares passei a decidir que a utilização do protesto de certidões de dívida ativa
seja antecedente
, seja contemporânea a propositura da ação de execução fiscal é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário, como praxe, apenas o controle da legalidade da medida administrativa.

Note-se que não apenas a jurisprudência local evoluiu, como também o c. STJ cuidou de dissipar eventuais dissensos quando do julgamento do Tema 1026 dos Recursos Repetitivos, no REsp nº 1.807.180, de relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 24.02.2021, determina que o próprio Judiciário, após o aforamento da execução fiscal, não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO

LEI

Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO

ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO

INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.

2. O art. 782, §3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial".

3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais.

4. O art. 782, §5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas.

5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ.

6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ENTE PÚBLICO, POR SUA VEZ, TEM A OPÇÃO DE PROMOVER A INCLUSÃO SEM INTERFERÊNCIA OU NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MAGISTRADO, MAS ISSO PODE LHE ACARRETAR DESPESAS A SEREM NEGOCIADAS EM CONVÊNIO PRÓPRIO.

7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso.

8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei.

9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.

10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ.

11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado").

12. Com base no art. 927, §3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo.

13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021)”

(grifo meu)

Seja pela nova orientação jurisprudencial local, seja pela observância do microssistema de precedentes obrigatórios que obrigam as Cortes Inferiores a segui-los de forma vinculante, tal como determinado no art. 927, III, do CPC, não há outra solução possível ao presente recurso que não seja a de DAR PROVIMENTO ao agravo interno e NEGAR PROVIMEMTO ao agravo de instrumento,
posto que é absolutamente plausível, do ponto de vista legal, jurisprudencial, a utilização do protesto de CDA’s pela Fazenda Pública, no momento e oportunidade que lhe forem convenientes, de forma antecedente ou contemporânea à execução fiscal, sem que isto importe em sanção política ou medida desproporcional ou desarrazoada
.

Nesse diapasão, a decisão recorrida no agravo interno deve ser reformada e mantida a decisão de origem objeto do agravo de instrumento, ficando a critério da fazenda Estadual incluir ou não a agravante nos cadastros de inadimplência em relação aos débitos relativos a CDA nº0020205700011601, mesmo que estejam garantidos por seguro ou fiança, atendendo assim ao princípio da segurança jurídica conforme jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Público e do Tema 1.026 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, pelo que, torno sem efeito a decisão anterior ID4585175 e por este voto
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, devolvendo a higidez a decisão do 1º grau recorrida.”

In Casu
, resta evidente que não se verifica a alegada omissão. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Assim, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a omissão alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024